Tribunal: TJDFT
Processo: 0720598-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720598-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME AGRAVADO: AYLTON LEMOS DE AZEVEDO D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 26790434) interposto por VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME em face de AYLTON LEMOS DE AZEVEDO, ante a Decisão (ID 92988513 de origem) proferida em Ação de Cobrança no 0726515-61.2020.8.07.0001, pelo Juízo da 6a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA- DF, que rejeitou a impugnação à gratuidade de justiça concedida ao autor, ora agravado. O presente Agravo não comporta fundamentação e pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, intime-se a parte Agravada, AYLTON LEMOS DE AZEVEDO, para, querendo apresentar contrarrazões, nos termos do Art. 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para voto. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de julho de 2021 14:42:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador